Tribunal: TJMT
Processo: 1029989-48.2023.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
AGRAVO INTERNO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029989-48.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[VICTOR HUGO GONCALVES DE MORAES - CPF: 026.208.331-08 (RECORRIDO), HERNANI ZANIN - CPF: 250.606.511-34 (ADVOGADO), SOCIEDADE EDUCACIONAL ATUAL DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 03.536.667/0001-00 (RECORRENTE), MARCIO RAFAEL GAZZINEO - CPF: 012.652.033-00 (ADVOGADO), ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES - CPF: 675.570.827-53 (ADVOGADO)]

A C
Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1ª VOGAL: Com a devida vênia, em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, entendo que o dano moral deve ser fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 2ª VOGAL: Acompanho o Relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL.

EMENTA

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA – ISURGÊNCIA DA PARTE RECORRENTE – ALEGA SER NECESSÁRIA A REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – TESE QUE NÃO VINGA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA – RECURSO MERAMENTE PROTELATÓRIO – APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, §4°, DO CPC – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

O agravo interno é o recurso admissível para impugnar decisões monocráticas proferidas pelo Relator, nos termos do art. 1.021 do CPC.

2.

Pretende o agravante a reanálise de questão enfrentada pelo decisium agravado, sustentando inobservância dos princípios norteadores para fixação do quantum indenizatório e, por esta razão, ser necessária a minoração do valor arbitrado.

3.

O manejo do presente agravo interno é meramente protelatório e manifestamente infundado ante a vasta documentação que demonstra os prejuízos causados pela conduta ilícita do agravante, razões pelas quais a aplicação da multa prevista no §4°, art. 1.021, do CPC, é medida pedagógica.

4.

Conheço do agravo interno e nego provimento, mantendo incólume a decisão monocrática combatida.

RELATÓRIO E VOTO

Colendos pares,

Trata-se de
agravo interno
manejado pela parte reclamada contra decisão monocrática proferida por este relator, a qual negou provimento ao recurso interposto pela agravante, mantendo incólume a sentença de parcial procedência.

Pretende a agravante a reanálise de questão enfrentada pelo
decisium
agravado, sustentando inobservância dos princípios norteadores para fixação do
quantum
indenizatório e, por assim, ser necessária a minoração do valor arbitrado, pugnando pelo recebimento do presente recurso, dando-lhe o necessário provimento, para o fim de reformar o
decisium
retro para reduzir a condenação imposta.

Contraminuta ofertada pela manutenção da decisão monocrática.

É o relatório do essencial.

Decido.

Pois bem, o agravo interno é instrumento hábil para
impugnar decisões monocráticas proferidas pelo Relator,
conforme disposto no art. 1.021, do
CPC
, transcrevo:

Art. 1.021.
Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado,
observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

(grifo nosso)

In casu,
tenho que os pressupostos para o conhecimento do recurso manejado se encontram presentes, todavia, ausente os fundamentos que ensejem o seu provimento.

Passo a discorrer.

A percepção desde relator é que a intenção da agravante é a mera protelação da demanda,
pois a documentação que lastreia os autos não padece de dúvidas quanto à falha na prestação dos serviços por parte do agravado e, consequentemente, aos danos extramatrimoniais suportados pelo autor.

Infundados os argumentos do agravante, visto que os autos estão lastreados de elementos suficientes para comprovar que o autor ingressou no curso de graduação ofertado pelo agravante, e, após ter cursado cinco semestres com início ao sexto semestre, o curso foi descontinuado pelo reclamado em razão da falta de quórum e, consequentemente, da inviabilidade econômica das turmas.

Assim, resta clarividente que o agravado investiu tempo e recursos financeiros para alcançar a formação no curso almejado, almejo este que foi frustrado pela descontinuidade do curso após quase seis semestres.

Logo, restou cristalino o abalo suportado pelo autor ante a interrupção do plano de carreira profissional e pessoal, sendo imperativo a sua indenização.

A decisão monocrática não padece de dúvidas, pois já enfrentados os argumentos para redução da condenação, transcrevo em trechos:

4. Ocorre que, em que pese a alegação da ré de ausência de ato ilícito,
é evidente toda a frustração experimentada
pelo recorrido, que ingressou no curso oferecido pela recorrente e foi
obstado de terminá-lo em razão
de seu cancelamento, o que caracteriza falha na prestação do serviço
, gerando estresse e quebra da legítima expectativa e submetendo o consumidor a situação desgastante e angustiante
, que possui extensão suficiente para configurar o dano moral, conforme estabelecido pelos artigos 186 e 927 do Código Civil.

5. Assim, a situação vivenciada pelo
autor ultrapassou a esfera do mero aborrecimento, pois foi impedindo de continuar com a frequência ao curso
em relação ao qual possuía contrato de prestação de serviço de ensino,
além de que o recorrido empreendeu repetidas tentativas infrutíferas de solucionar a celeuma na seara administrativa
, fatos que geram o abalo moral.

6. Configurada a falha na prestação do serviço e, portanto, o dever de indenizar
, entendo que a quantia arbitrada pelo juízo a quo a título de danos extrapatrimoniais não comporta reforma.

(
grifo nosso)

Portanto, não comporta modificações o
decisum
agravado, visto que o montante fixado observa: os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a especificidade do caso concreto e serve como medida pedagógica para o agravante se abster de perpetuar condutas similares.

Nesse sentido:

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. UNIVERSIDADE. ACADÊMICA DE CURSO DE FISIOTERAPIA. MATRÍCULA DA ALUNA NO CURSO DE PSICOLOGIA SEM A SUA ANUÊNCIA. COBRANÇAS INDEVIDAS RELACIONADAS AO CURSO DE PSICOLOGIA. ALUNA IMPEDIDA DE ACESSAR AO PORTAL DO ALUNO DO CURSO QUE ESTAVA REGULARMENTE MATRICULADA. PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO ADMINISTRATIVAMENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. A Reclamante alega que firmou contrato de prestação de serviços educacionais com a instituição Reclamada, para cursar Fisioterapia, período noturno, com duração de 10 semestres – 2014 a 2018, optando por aderir ao FIES com 100% das mensalidades financiadas. Narra que em 26/08/2017 decidiu prestar vestibular para o curso de Psicologia, por mera curiosidade, assinando um termo de compromisso de pré-matrícula, condicionado à efetivação da matrícula no prazo de 07 dias após a prova e confirmação da aprovação. Esclarece que não efetuou a matrícula. No segundo semestre de 2018, tomou conhecimento através do portal do aluno sobre a existência de matrícula em seu nome no curso de Psicologia. Conta que procurou o atendimento da instituição, obtendo informação que estava regularmente matriculada no curso de Psicologia, período matutino, com registro de notas e presença em todas as matérias, além da existência de saldo devedor no valor de R$ 5.120,39. Explica que começou a aparecer no portal o contrato do curso de Psicologia para aceite eletrônico, porém decidiu não aceitar. Relata ainda que foi impedida de concluir se curso de Fisioterapia, sendo que foi dada como desistente.

3. Por sua vez, a Recorrente alega que a aluna tem notas lançadas em seu histórico escolar do curso de Psicologia, pelo que usufruiu dos serviços educacionais e tem a obrigação de pagar o valor das mensalidades. Com relação ao curso de Fisioterapia, alega que inexiste chamado administrativo formalizado pela aluna com o objetivo de solucionar o problema apresentado.

4. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

5. A meu ver, a parte recorrente não logrou êxito em comprovar que a recorrida efetuou a matrícula no curso de Psicologia, ônus que lhe incumbia, nos termos do disposto no artigo 373, II do CPC.

6. Desta forma, restando comprovado que a matricula no curso de Psicologia foi efetivada, de forma unilateral, pela instituição de ensino, sem a anuência da aluna, gerando débitos indevidos em seu nome, fato que ocasionou o bloqueio de seu acesso ao portal do aluno, não podendo acessar as matérias relativas ao curso que estava devidamente matriculada/cursando – Fisioterapia, já no último semestre, sendo que tal problema não foi solucionado administrativamente, tal fato configura falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar a título de dano moral, em razão dos transtornos sofridos pela aluna.

7. Consta na fundamentação da sentença recorrida que: “Compulsando o conjunto fático-probatório, verifico que apenas o lançamento de notas no histórico NÃO É suficiente para comprovar a regularidade da matrícula no curso de Psicologia, ante a negativa de contratação formulada pela parte Reclamante. Ademais, o Termo de Pré-Matrícula menciona expressamente que a interessada deveria confirmar a matrícula no prazo de 07 dias após a prova e a confirmação da aprovação (id. 36157653). A instituição de ensino deixou de colacionar o contrato de prestação de serviços com assinatura da consumidora, sendo que os documentos trazidos demonstram justamente que houve apenas pré-matrícula, corroborando as alegações autorais de que não houve celebração de contrato propriamente dito, mas tão somente uma pré-matrícula. Observo ainda que a parte Reclamada poderia ter apresentado documentos mais concretos e que comprovassem a efetiva prestação dos serviços, como listas de chamadas, relatório de atividades curriculares, provas e demais atividades realizadas pela Reclamante, já que afirma ter prestado o serviço. Além disso, a parte Reclamante comprova que solicitou administrativamente comprovante de matrícula no curso de Psicologia (id. 36157090), sem obter resposta. Por conseguinte, entendo ilegítima a cobrança do débito de R$ 5.120,39 (...) relacionado ao curso de Psicologia”.

8. Cabe ainda acrescentar que a condenação a título de dano material não é objeto deste recurso inominado, não há qualquer tópico específico impugnando o pedido de reembolso da quantia de R$ 18.714,15 – referente a adiantamento das matérias do curso de Fisioterapia, por isso, deixo de apreciar tal condenação.

9. A
sentença
que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA PARCIAL dos pedidos autorais para: a) DECLARAR a inexistência de relação jurídica entre as partes quanto ao curso de Psicologia, bem como a declaração de inexistência dos débitos relacionados a esse curso, a exemplo do débito cobrado no valor de R$ 5.120,39 (cinco mil cento e vinte reais e trinta e nove centavos); b) DETERMINAR que a parte Reclamada promova as medidas necessárias para permitir a conclusão do curso de Fisioterapia, como a matrícula nas matérias pendentes, disponibilização de acesso ao portal etc., ressalvando que o custo em relação às matérias reprovadas deve ser arcado pela Reclamante e o custo em relação às matérias pendentes deve ser apurado se já foi objeto de repasse pelo FIES, caso negativo, deve ser também custeado pela Reclamante. c)
CONDENAR a parte Reclamada ao pagamento de indenização por dano moral
no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais),
acrescidos de correção monetária pelo índice INPC e juros de 1% a.m., ambos incidentes a partir do arbitramento nesta sentença, data na qual o dano foi apurado e quantificado em valores já atualizados
. d) CONDENAR a parte Reclamada na obrigação de restituir os valores desembolsados pela parte Reclamante a título de adiantamento de matérias, no importe global de R$ 18.714,15 (dezoito mil setecentos e quatorze reais e quinze centavos), acrescido de correção monetária pelo índice INPC a partir de cada pagamento e de juros de 1% a.m. a partir da citação. e) DETERMINAR a retificação do polo passivo, passando a constar a pessoa jurídica EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A, CNPJ sob o nº 38.733.648/0001-40. f) RATIFICAR a decisão liminar. Sem custas e honorários de sucumbência, com base nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995
”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

10. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

(N.U 1004584-04.2020.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 27/09/2022, Publicado no DJE 28/09/2022)

(
girfo nosso)

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO EDUCACIONAL. BENEFICIÁRIO DO PROGRAMA UNIVERSIDADE PARA TODOS (PROUNI). BOLSA INTEGRAL. COBRANÇA APÓS O TÉRMINO REGULAR DO CURSO SUPERIOR.

INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

2.
Quantum indenizatório fixado em R$ 4.000,00
(quatro mil reais), em razão de negativação indevida
que merece a devida majoração,
adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

3. Sentença parcialmente reformada.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1014301-85.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 03/09/2020, Publicado no DJE 10/09/2020)

Ante o exposto, presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo Interno, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para manter a decisão monocrática, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Neste momento,
aplico
a multa prevista no §4°, art. 1.021, do CPC, que fixo em
cinco por cento
sobre o valor atualizado da causa pelo aviamento de recurso manifestamente improcedente, contribuindo apenas para o atraso do feito.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2024